Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.

1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo interno não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG).

3. Quando não existam elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do devedor, a penhora deve ser mantida.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido.